Tribunal: TJBA
Processo: 8006063-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006063-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: HUMBERTO ALCANTARA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
REBECA VICENTE DOS REIS DE ANDRADE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde coletivo, cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude na inclusão do beneficiário, que supostamente não possuía vínculo empregatício com a empresa contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por operadora, sob alegação de fraude, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde coletivo estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que autorizam o cancelamento unilateral pelo fornecedor sem igual direito ao consumidor.

4. Embora a fraude possa justificar a exclusão de beneficiários, compete à operadora instaurar prévio processo administrativo para apurar eventual irregularidade, observando o devido processo legal e o direito de defesa, o que não ocorreu no caso.

5. A operadora não pode, por mera suspeita de fraude e com base em documentos produzidos unilateralmente, aplicar penalidades aos beneficiários sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

6. A manutenção da decisão que restabeleceu o plano de saúde é medida que se impõe, diante da relevância do direito à saúde e do risco de dano grave ao beneficiário, bem como pela ausência de perigo de irreversibilidade da medida para a operadora

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8006063-16.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, agravado,
HUMBERTO ALCANTARA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.